Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Em face do despacho de ID 63362025, sobrevieram petições do Distrito Federal (ID 63780519) e do MPDFT (ID 63824952). O Parquet, em sua manifestação, opinou pelo cancelamento parcial das indisponibilidades que recaem sobre imóveis apontados pelos terceiros interessados, propugnando a necessidade de juntada de matrícula de outros que mencionou no petitório. Os terceiros interessados, anteriormente à sua intimação, vieram aos autos nos termos da petição (ID 63835860), para colacionar os documentos de ID 63835862 a 63835878 indicados pelo MPDFT. À Secretaria, para que, em face da manifestação e dos documentos juntados pelos terceiros interessados, dê vista novamente ao MPDFT e ao Distrito Federal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora